Tribunal: TJES
Processo: 5018621-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018621-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NILSON ALVES TEIXEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018621-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: NILSON ALVES TEIXEIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. NECESSIDADE COMPROVADA.
INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DESNECESSÁRIA.
OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. REQUISITOS PRESENTES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer ajuizada por NILSON ALVES TEIXEIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o imediato fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 25MG.

O Estado apresentou contestação (ID. 7046906), ocasião em que suscitou a incompetência do juízo, ante a necessidade de inclusão da União na presente ação. No mérito, alega que o tratamento do câncer deve ser feito em estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), além de que eventual fornecimento causaria risco de grave lesão à economia, à saúde e à ordem pública.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7046911), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral e ratifico o ato judicial proferido no ID nº 26913265, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 25MG no quantitativo estabelecido no laudo médico de ID nº 26697205 ao requerente NILSON ALVES TEIXEIRA, sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive sequestro de valores e responsabilização pessoal do agente público.

O Estado interpôs Recurso Inominado (ID. 7046916) arguindo, preliminarmente, que a sentença é nula, em decorrência do litisconsórcio passivo necessário da União. Sustenta, ainda, que a responsabilidade pelo tratamento seria de uma unidade credenciada como CACON/UNACON.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 7046921), pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, destaco que não assiste razão ao recorrente quanto à alegada nulidade da sentença pela necessidade do ingresso da União no polo passivo.

As duas turmas do Supremo Tribunal Federal têm determinado, mas com efeitos somente “inter partes”, a remessa dos processos à Justiça Federal, anulando decisões da Justiça Estadual, porém mantendo a determinação de fornecimento do fármaco até apreciação pelo juízo competente, por considerar que o Ministério da Saúde tem atribuição específica para incorporação de medicamentos:

FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (...) 2. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (verbis): “se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”. 3. Na hipótese em exame, pleiteado o fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao Sistema Único de Saúde, a tornar, portanto, obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (Rcl nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). 4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados (RE 1377996 AgR-ED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022).

Entretanto, como bem destacado pelo juízo de piso na sentença guerreada:

Acerca da responsabilidade sobre o fornecimento do medicamento, que a defesa sustenta ser da União Federal, registro que o art. 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, preceitua ser da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

[...]

O Supremo Tribunal Federal decidiu ser solidária a responsabilidade dos entes da Federação em relação à prestação de serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos e insumos.

Portanto, eventuais ajustes entre os Entes Federados não são capazes de elidir a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de implicar omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Ademais, foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 13 de junho de 2022, sem determinação de suspensão nacional dos processos, Incidente de Assunção de Competência nos Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, IAC nº 14:

“Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”.

No caso citado, restou decidido, em questão de ordem, que “
até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual
”.

Neste sentido, entendo que não há que se falar em incompetência para julgamento da lide e, portanto, não há que se falar em nulidade da sentença no presente caso.

Superada a questão, passo à análise dos demais fundamentos do recorrente.

O Recorrente aduz acerca da autonomia técnica dos CACONs (Centro de Alta Complexidade Oncológica) para conduzir atendimentos de pacientes oncológicos dos SUS, todavia, ao contrário do que tenta fazer crer, a existência de unidades cadastradas no SUS para tratamento de câncer não possui o condão de ilidir a responsabilidade do Estado de fornecer os medicamentos pleiteados pelo autor/recorrido, porquanto o Sistema Único de Saúde – SUS.

Cumpre mencionar que demonstrada está a responsabilidade do Requerido em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

No mesmo sentido o TJES:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000218-73.2019.8.08.0063 AP TE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO: IRACEMA OST RELATOR: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PLERIXAFOR (MOZOBIL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual porquanto o medicamento possui registro na Anvisa, a União não foi acionada e segundo o precedente citado no recurso a responsabilidade dos entes federados é solidária. II. Eventual ressarcimento do custeio do medicamento fornecido, a ser requerido em desfavor da União, deve ser dirigido ao juízo primevo por meio próprio.
III. A existência de CACONs não reflete na responsabilidade do Poder Público no fornecimento de tratamento e medicamentos para os pacientes diagnosticados com câncer que necessitam de tal prestação. IV. Paciente portadora de mieloma múltiplo e já submetida a tratamentos e terapias disponibilizadas pelo SUS, sem êxito; laudo médico que constata a diagnose, cuja indicação para tratamento é o transplante de medula óssea, que poderá ser viabilizado pela utilização da medicação solicitada (Plerixafor - Mozobil).
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do Relator. Vitória, ES PRESIDENTE RELATOR(TJ-ES - AC: 00001407920198080063, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022) (grifei).

“[...] quanto à responsabilidade do agravante em fornecer o medicamento postulado,
em que pese o esforço recursal no sentido de imputar aos hospitais CACON/UNACON, a responsabilidade pelo custeio do medicamento, considerando o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do agravante enquanto Estado provedor, disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivar o direito à saúde
[...]”. ( Agravo de Instrumento nº 0000693-41.2020.8.08.9101, Rel. Ronaldo Domingues de Almeida, Órgão Julgador: Colegiado Recursal/TJES, julgado em 15.09.2021). (grifei).

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Sobre o tema, o STJ entende que
“o direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/10/2008, DJe 03/11/2008).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e precedentes do STF (Tema 1002)..

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5018621-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: NILSON ALVES TEIXEIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. NECESSIDADE COMPROVADA.
INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DESNECESSÁRIA.
OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. REQUISITOS PRESENTES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer ajuizada por NILSON ALVES TEIXEIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o imediato fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 25MG.

O Estado apresentou contestação (ID. 7046906), ocasião em que suscitou a incompetência do juízo, ante a necessidade de inclusão da União na presente ação. No mérito, alega que o tratamento do câncer deve ser feito em estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), além de que eventual fornecimento causaria risco de grave lesão à economia, à saúde e à ordem pública.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7046911), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral e ratifico o ato judicial proferido no ID nº 26913265, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 25MG no quantitativo estabelecido no laudo médico de ID nº 26697205 ao requerente NILSON ALVES TEIXEIRA, sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive sequestro de valores e responsabilização pessoal do agente público.

O Estado interpôs Recurso Inominado (ID. 7046916) arguindo, preliminarmente, que a sentença é nula, em decorrência do litisconsórcio passivo necessário da União. Sustenta, ainda, que a responsabilidade pelo tratamento seria de uma unidade credenciada como CACON/UNACON.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 7046921), pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, destaco que não assiste razão ao recorrente quanto à alegada nulidade da sentença pela necessidade do ingresso da União no polo passivo.

As duas turmas do Supremo Tribunal Federal têm determinado, mas com efeitos somente “inter partes”, a remessa dos processos à Justiça Federal, anulando decisões da Justiça Estadual, porém mantendo a determinação de fornecimento do fármaco até apreciação pelo juízo competente, por considerar que o Ministério da Saúde tem atribuição específica para incorporação de medicamentos:

FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (...) 2. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (verbis): “se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”. 3. Na hipótese em exame, pleiteado o fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao Sistema Único de Saúde, a tornar, portanto, obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (Rcl nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). 4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados (RE 1377996 AgR-ED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022).

Entretanto, como bem destacado pelo juízo de piso na sentença guerreada:

Acerca da responsabilidade sobre o fornecimento do medicamento, que a defesa sustenta ser da União Federal, registro que o art. 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, preceitua ser da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

[...]

O Supremo Tribunal Federal decidiu ser solidária a responsabilidade dos entes da Federação em relação à prestação de serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos e insumos.

Portanto, eventuais ajustes entre os Entes Federados não são capazes de elidir a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de implicar omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Ademais, foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 13 de junho de 2022, sem determinação de suspensão nacional dos processos, Incidente de Assunção de Competência nos Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, IAC nº 14:

“Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”.

No caso citado, restou decidido, em questão de ordem, que “
até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual
”.

Neste sentido, entendo que não há que se falar em incompetência para julgamento da lide e, portanto, não há que se falar em nulidade da sentença no presente caso.

Superada a questão, passo à análise dos demais fundamentos do recorrente.

O Recorrente aduz acerca da autonomia técnica dos CACONs (Centro de Alta Complexidade Oncológica) para conduzir atendimentos de pacientes oncológicos dos SUS, todavia, ao contrário do que tenta fazer crer, a existência de unidades cadastradas no SUS para tratamento de câncer não possui o condão de ilidir a responsabilidade do Estado de fornecer os medicamentos pleiteados pelo autor/recorrido, porquanto o Sistema Único de Saúde – SUS.

Cumpre mencionar que demonstrada está a responsabilidade do Requerido em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

No mesmo sentido o TJES:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000218-73.2019.8.08.0063 AP TE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO: IRACEMA OST RELATOR: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PLERIXAFOR (MOZOBIL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual porquanto o medicamento possui registro na Anvisa, a União não foi acionada e segundo o precedente citado no recurso a responsabilidade dos entes federados é solidária. II. Eventual ressarcimento do custeio do medicamento fornecido, a ser requerido em desfavor da União, deve ser dirigido ao juízo primevo por meio próprio.
III. A existência de CACONs não reflete na responsabilidade do Poder Público no fornecimento de tratamento e medicamentos para os pacientes diagnosticados com câncer que necessitam de tal prestação. IV. Paciente portadora de mieloma múltiplo e já submetida a tratamentos e terapias disponibilizadas pelo SUS, sem êxito; laudo médico que constata a diagnose, cuja indicação para tratamento é o transplante de medula óssea, que poderá ser viabilizado pela utilização da medicação solicitada (Plerixafor - Mozobil).
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do Relator. Vitória, ES PRESIDENTE RELATOR(TJ-ES - AC: 00001407920198080063, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022) (grifei).

“[...] quanto à responsabilidade do agravante em fornecer o medicamento postulado,
em que pese o esforço recursal no sentido de imputar aos hospitais CACON/UNACON, a responsabilidade pelo custeio do medicamento, considerando o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do agravante enquanto Estado provedor, disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivar o direito à saúde
[...]”. ( Agravo de Instrumento nº 0000693-41.2020.8.08.9101, Rel. Ronaldo Domingues de Almeida, Órgão Julgador: Colegiado Recursal/TJES, julgado em 15.09.2021). (grifei).

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Sobre o tema, o STJ entende que
“o direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/10/2008, DJe 03/11/2008).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e precedentes do STF (Tema 1002), uma vez que, apesar de não ter apresentado contrarrazões, a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora